Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-54.2010.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005788-54.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - EFEITOS
EX TUNC
- DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A revogação das medidas antecipatórias de tutela e liminares têm eficácia imediata e
ex tunc
, implicando o retorno das partes ao estado anterior.

Verificado nos autos que a liminar que determinou a permanência da motocicleta em posse do autor, deferida na demanda pretérita, foi revogada em decisão de cognição exauriente, não há falar em indenização por danos morais decorrente do descumprimento daquela ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DARCI RODRIGUES VILELA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º
0005788-54.2010.8.11.0004,
por ele movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante o disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o ato praticado pelo apelado foi ilegal, pois em afronta a decisão judicial (liminar que determinou a permanência do veículo sob a custódia do apelante até o final da ação revisional)
”, requerendo, portanto, indenização por danos morais pelo ato praticado pela apelada.

A apelada, por sua vez, suscita o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso, por afronta ao Princípio da Dialeticidade e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, por estar em completa consonância com as provas produzidas nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, pois, “
na peça apresentada pela apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.º 83761125 - Pág. 6, para que todas as intimações destinadas à apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.º 14.992-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0005788-54.2010.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante o disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o apelante que ingressou com ação de indenização por danos morais, contra apelada, em razão de ter sido efetuada busca e apreensão de sua motocicleta enquanto estava vigente liminar obtida em ação revisional que impedia a apreensão do veículo, decisão que o apelado mantinha total ciência.

No entanto, constata-se pelos documentos juntados aos autos que a referida Ação Revisional foi julgada improcedente em primeira instância, tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (id. 83761135 - Págs. 8 a 24), que asseverou (grifos nossos):

[...] Dessa forma,
nenhuma das razões invocadas para a reforma do apelo mostra-se forte o bastante para ensejar a modificação da sentença recorrida
.

[...] Ora, uma vez constatado que os depósitos realizados à título de consignação em pagamento foram insuficientes, em razão da prevalência do contrato acima reconhecida para satisfazer a obrigação assumida,
a revogação da tutela antecipada é consequência natural e medida que se impõe, com o fito de se permitir a negativação do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito e revogar a determinação que mantém o mesmo na posse do bem financiado
.

[...] Assim,
verificada a insuficiência dos depósitos, fica restabelecida a mora, bem como as implicações dela decorrentes
.

[...] Com efeito, impõe-se a confirmação da sentença hostilizada.

Ao teor do exposto,
nego seguimento aos apelos
com fulcro no artigo 557,
caput
, do Código de Processo Civil,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Assim, tem-se que o julgamento de improcedência dos pedidos do autor, formulados em sede de Ação Revisional, fez cessar os efeitos que decorreram da medida judicial deferida liminarmente, esta de natureza provisória e revogável a qualquer tempo, operando efeito
ex tunc
, ou seja, imediato e retroativo.

Nesse prisma, dos fatos narrados na exordial não se evidencia qualquer consequência imprevista juridicamente ou que tenha extrapolado os contratempos e entraves típicos das relações negociais, a justificar o dever de indenizar da apelada.

É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VEDAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE RESULTADOS EM FERRAMENTA DE BUSCAS NA INTERNET. CASSAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS EX TUNC. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a

liminar

deferida na demanda pretérita, determinando à ré o bloqueio de acesso a conteúdo de pesquisa contendo imagens da autora
,
foi revogada implicitamente pela sentença que julgou extinta a ação cautelar, não há falar em dano moral decorrente do descumprimento daquela ordem
. A revogação das medidas antecipatórias de tutela e liminares têm eficácia imediata e ex tunc, implicando o retorno das partes ao estado anterior. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70063785539, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-03-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA
. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS
.
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA
.
A revogação de tutela antecipada em sede de sentença opera efeito ex tunc, ou seja, retroativo, de tal sorte que o ajuizamento da ação de busca e apreensão após o deferimento de manutenção de posse do veículo, revogada posteriormente em decisão de cognição exauriente, não tem o condão de gerar o dever de indenizar
. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJGO - Apelação Cível, 0053545.23.2015.8.09.0134, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/03/2018, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2018)

Desse modo, os efeitos da revogação da tutela de urgência deferida devem ser suportados pela parte que a requereu, de forma que não seria razoável que a parte apelante fosse beneficiada com valores decorrentes dos danos morais causados pelo alegado descumprimento de medida liminar de manutenção na posse já revogada.

Diante do exposto, ante o efeito
ex tunc
da revogação da tutela de urgência que garantia ao autor a posse do bem, devido à sua própria natureza precária, não há falar em dano moral decorrente de descumprimento da ordem judicial, com pretendido pela parte apelante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021